Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-75.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001911-75.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JEAN MARQUES VIEIRA - CPF: 895.747.701-25 (RECORRENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1001911-75.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Recorrido(s):
Jean Marques Vieira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem: 276

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - FATURAMENTO POR MÉDIA DE CONSUMO - COBRANÇA DE ACERTO DE LEITURA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - READEQUAÇÃO DOS VALORES COBRADOS À MÉDIA DE CONSUMO DOS MESES ANTERIORES -
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA -
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO E NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexigibilidade dos débitos questionados nos autos, determinando seu refaturamento para a média dos últimos 12 (doze) meses e condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

A recorrente afirma que agiu amparada pelo exercício regular do seu direito, tendo em vista que a cobrança havia sido realizada por estimativa, em razão de dificuldade na leitura do medidor, sendo que as faturas questionadas decorrem do acúmulo de consumo. Pretende o julgamento improcedente dos pedidos ou, acaso mantida a condenação, a redução do
quantum
indenizatório.

3.

O recorrido pede o não conhecimento do recurso, por intempestividade, e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

4.

Inicialmente, quanto à
preliminar de intempestividade recursal
arguida pelo demandante/recorrido,
tem-se que, conforme decisão da
Corte Especial do STJ, quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/2006 – especificamente pelo
Diário da Justiça Eletrônico
(
DJe
) e pelo portal eletrônico, deve prevalecer, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada via sistema (EAREsp nº 1663952 RJ, Relator Ministro Raul Araújo, julg. em 19/05/2021).

5.

No presente caso, considerando que a recorrente registrou ciência da sentença na data de 14/07/2020, conforme expediente nos autos originários, e o recurso foi interposto dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis,
rejeito
a aludida preliminar de intempestividade recursal.

6.

Quanto ao mérito, dos autos se vê que a concessionária recorrida procedeu à cobrança de faturas pela média de consumo da UC, sob o argumento de estar com dificuldades em fazer a leitura do medidor do imóvel, e pretende realizar o acerto de leitura nos meses subsequentes, decorrente da apuração de consumo não cobrado.

7.

A esse respeito, o
s arts. 319 a 321 da Resolução 1000/2021 da ANEEL estabelecem que o faturamento por estimativa somente pode ser realizado em caso de ausência ou retirada do medidor, ou
em
decorrência de situação de emergência ou de calamidade pública (decretadas por órgão competente por razões que justifiquem a impossibilidade de realização de leitura pela distribuidora) ou por motivo de força maior, o que não restou comprovado no caso dos autos, como impõe o § 3º do art. 321 da citada Resolução.

8.

Isso porque, ainda que a concessionária recorrente alegue que enfrentou dificuldades na leitura do medidor da respectiva unidade consumidora, não justifica a alegada problemática, sendo certo que, ressalvadas as hipóteses taxativamente descritas pela ANEEL, a cobrança mediante estimativa (por média) é considerada abusiva, não havendo que se falar em direito ao acerto de leitura posterior.

9.

Esse é, aliás, o entendimento do E. TJMT, consolidado ainda na vigência da Resolução 404/2010 da ANEEL:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA REALIZADA COM BASE EM ACÚMULO DE CONSUMO - REGISTRO DOS MESES ANTERIORES REALIZADO POR ESTIMATIVA - ART. 87, § 1º DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - DESCUMPRIMENTO - INEXIGIBILIDADE DO VALOR APURADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO-CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o § 1º, do art. 87, da Resolução 404/2010 da ANEEL, a distribuidora de energia elétrica tem o ônus de comunicar ao consumidor acerca da impossibilidade de leitura de seu medidor, a fim de que seja possível a cobrança acumulada dos meses em que não houve a correta medição do consumo de energia. 2. Na hipótese, a ré/apelante não demonstrou os motivos que a tivesse impedido de proceder à leitura do medidor, tampouco de que procedeu à notificação do autor/apelado acerca da aludida impossibilidade de acesso ao medidor, o que inquina o procedimento de recuperação de consumo de ilegalidade. 3. Por sua vez, reconhecida ser indevida a cobrança efetuada pela ré/apelante, necessária se faz a devolução da quantia cobrada indevidamente. Contudo, entendo que esta deve se dar na forma simples, porquanto não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da ré/apelante. 4. A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque não sequer houve a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos. (N.U. 10091414720178110002, Relatora SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)

10.

Ainda, c
onsta nos autos que a concessionária ré, em 14/12/2021, inseriu o nome do autor em órgão de restrição ao crédito (Id. 138676269), por mensalidade referente ao suposto acerto de leitura decorrente de faturamento por estimativa e ainda que estivesse sendo feita a tentativa de resolução administrativa da celeuma.

11.

Reconhecida a ilegalidade da cobrança, na forma perpetrada pela concessionária, tem-se que inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

12.

Somado a isso, verifica-se, na presente hipótese, que a concessionária traz histórico de consumo que relata a suspensão dos serviços na data de 26/08/2021, somente constando a religação em 07/02/2022, após o ajuizamento da presente demanda.

13.

Sabe-se que o serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC, razão pela qual sua descontinuidade, calcada na cobrança de dívida declarada indevida, enseja o dever de indenizar por danos morais, que configuram-se
in re ipsa
.

14.

A respeito da indenização,
seu valor deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

15.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 1000439-45.2020.8.11.0055, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 24/10/2022
).

16.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

17.

Recurso conhecido e desprovido.

18.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022